Tribunal: TJDFT
Processo: 0726841-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SISTEMA OPT IN. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre questão ou pedido suscitado pelas partes. 2.1. No caso, não há que se falar na alegada omissão, uma vez que, afastada a hipótese de coisa julgada, não há que se falar em eficácia preclusiva.
3. Quanto a contradição, alegação igualmente insubsistente. Além de o feito individual ter sido sentenciado dois meses antes do ajuizamento da demanda coletiva, as causas de pedir das ações são diversas, como bem definido no acórdão recorrido. 3.1. E ao contrário do que alega a embargante, definido que, no caso em comento, não há que se falar em “right to opt in, pois ao autor da demanda individual é conferido o direito de excluir-se da esfera de incidência da coisa julgada na ação coletiva, e não o contrário, impondo ao autor o dever de nela expressamente se incluir”.
4. Não há, assim, vícios a seres sanados, tendo a parte apresentado questionamentos que evidenciam verdadeiro inconformismo a respeito do próprio resultado do julgamento, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo desvirtuado dos embargos. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.